Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702232-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: HEMILTON BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A contra o ato judicial proferido nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de HEMILTON BARBOSA DOS SANTOS, consistente em determinar a comprovação de localização do veículo no local indicado, por meio de prova idônea, facultando-lhe, ainda, converter a demanda em execução ou desistir do feito. Intimado para se manifestar sobre à admissibilidade do presente recurso, o agravante quedou-se inerte (ID 14081997). Com efeito, o agravo de instrumento não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista que o ato agravado é despacho de mero expediente que busca impulsionar o feito, conforme se infere do ID 52173249. E, conforme preceitua o art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 16:28:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator